Tribunal: STF
Processo: EP 90
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, decorrente da Ação Penal 1.404/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de  5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/4/2024, foram opostos embargos infringentes (AP 1404, eDoc. 101), inadmitidos em decisão de 9/10/2024 (AP 1404, eDoc. 209). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/10/2024 (AP 1404, eDoc. 212).
No presente caso, a apenada foi presa em flagrante em 8/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 18/1/2023 (Pet 10820, eDoc. 3.252, ID: 6acb1fcc), e em 7/8/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (AP 1404, eDoc. 66). 
Em 14/5/2024, decretei a prisão preventiva de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, CPF nº 313.993.428-94 (AP 1404, eDoc. 129). A ré foi presa preventivamente em 6/6/2024 (AP 1404, eDoc. 124) e a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia (AP1404, eDocs. 131-132).
Em 30/7/2025, a Defesa da apenada requereu a detração do tempo em que esteve presa provisoriamente e do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar (eDoc. 87).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou  “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 8.1.2023 ao 7.8.2023, em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica”, o que acolhi (eDoc. 97). 
Em 19/8/2025, a  Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ - Comarca de São Paulo/SP apresentou atestado de pena (eDoc. 102). 
Em 23/4/2025, a Defesa de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO apresentou pedido de remição, alegando ter a custodiada realizado diversas atividades internamente no presídio de realização do ENEM, leitura de livros, cursos e trabalhos (eDoc. 103). 
Em despacho de 24/09/2025, determinei que fosse encaminhado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais documentos relacionados à remição de pena da apenada (eDoc. 105).
A Secretaria da Administração Penitenciária encaminhou, em 25/09/2025,  os seguintes documentos: atestado de trabalho nº. 3689/2025, referente aos meses de abril a agosto; atestado escolar nº 423/2025, referente aos meses de outubro de 2024, janeiro e abril de 2025; atestado escolar nº 1435/2025, referente ao curso SEBRAE; memorando contendo as notas ENEM PPL 2024; participação da remição por leitura (eDoc. 108). 
Em 31/01/2026, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a apenada é genitora de criança menor de 12 (doze) anos com TDAH (eDoc. 113). 
Em 10/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é: a) pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar; b) pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de 16 dias de sua pena, em razão do exercício de quarenta e oito dias de trabalho; c) pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de quatro dias de sua pena, em razão da leitura de uma obra literária; d) pelo reconhecimento do direito de remição de quarenta dias da pena, em razão da aprovação em duas disciplinas no ENEM – 2024; e) pela intimação do Juízo delegado, para que determine a comprovação da eventual conclusão de cursos profissionalizantes pela apenada” (eDoc. 119).
Atualmente, a sentenciada tem 43 (quarenta e três) anos e cumpre a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Até o momento, a sentenciada cumpriu 2 (dois) anos 3 (três) meses e 5 (cinco) dias da pena.

É o relatório. DECIDO.
O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
A defesa requer a concessão de prisão domiciliar à apenada, sob o fundamento de que é genitora de criança menor de doze anos, diagnosticada com TDAH, alegando a imprescindibilidade de sua presença para o adequado desenvolvimento emocional e pedagógico do filho. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido, nos termos da manifestação constante dos autos  (eDoc. 119).
Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar constitui medida excepcional, restrita, como regra, ao condenado em regime aberto. No caso, a sentenciada cumpre pena de quatorze anos de reclusão, fixada em regime inicial fechado, circunstância que, por si só, inviabiliza a incidência da norma legal invocada, inexistindo suporte jurídico para a pretendida flexibilização.
No plano fático, os documentos juntados não evidenciam situação extraordinária apta a justificar a medida. A declaração da psicóloga Vanessa Fortes dos Santos, de 13/01/2023, registra que o menor apresentava dificuldades relacionadas à manutenção de foco, atenção e impulsividade, compatíveis com o diagnóstico de TDAH, recomendando suporte familiar, em especial o materno (eDoc. 114, fls. 1). Relatórios escolares de 2023 apontam comportamentos de irritabilidade, provocações a colegas e dificuldades de autorregulação, sugerindo avaliação neuropsicológica (eDoc. 114, fls. 2).
O relatório psicológico mais recente, de 09/01/2026, consignou que o menor “não demonstra estar plenamente ajustado à separação”, recomendando continuidade de psicoterapia, acompanhamento psicopedagógico e orientação aos pais, com fortalecimento das habilidades sociais e da regulação emocional. O colégio informou manter comunicação contínua com o pai, que se mostra participativo e alinhado às orientações da equipe pedagógica (eDoc. 114).
Tais elementos revelam a existência de dificuldades emocionais e comportamentais, próprias do quadro clínico descrito, mas não demonstram a imprescindibilidade exclusiva da presença materna nem a ausência de suporte familiar. Ao contrário, os documentos indicam que o pai vem acompanhando o tratamento e mantendo interlocução ativa com a escola, inexistindo notícia de descontinuidade do acompanhamento psicológico.
O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a unidade prisional informou que a sentenciada exerceu atividades laborais no setor de apoio escolar, como monitora, e na administração, como auxiliar de limpeza.
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de abril a agosto de 2025, totalizando 48 (quarenta e oito) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 16 (dezesseis) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II) (eDoc. 108). 
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela Unidade Prisional, a apenada demonstrou ter realizado a leitura da obra literárias “Ouça a Sua Voz - Como Encontrar Paz em Um Mundo Barulhento” (eDoc. 108), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, a ré foi avaliada e aprovada, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
A apenada demonstrou ter participado do ENEM PPL 2024, obtendo pontuação superior ao mínimo de quatrocentos e cinquenta pontos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
Assim, diante da aprovação da apenada nas duas áreas do conhecimento do ENEM (2024), deve ser reconhecido o seu direito a 40 (quarenta) dias de remição de pena.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
    A) INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado por  DEBORA CHAVES SPINA CAIADO;
    B) HOMOLOGO, para fins de remição, 60 (sessenta) dias, 16 (dezesseis) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa entre os meses de abril a agosto de 2025; 4 (quatro) dias, em decorrência da leitura de uma obra literária; 40 (quarenta) dias, em decorrência da realização de atividade da aprovação em duas matérias no ENEM 2024;
    C) DETERMINO a intimação do Juízo delegado, para que determine, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação da eventual conclusão de cursos profissionalizantes pela apenada;
    D) DETERMINO a intimação do Juízo delegado, para que remeta, no prazo de 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir atualizado.
Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente